Tribunal: STF
Processo: ARE 1469164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Natureza de determinada verba. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Tema nº 1.100 da RG. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema nº 1.100 da sistemática da repercussão gral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.